Tribunal: TJES
Processo: 0008960-17.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008960-17.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JADIR ROSA FERREIRA CAMPOS

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA DEGENERATIVA DA COLUNA VERTEBRAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FUNCIONAL COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada. O autor pretendia o pagamento de diárias por incapacidade temporária, alegadamente decorrente de acidente de trabalho. O juízo a quo fundamentou a improcedência na ausência de comprovação de incapacidade laborativa e na constatação pericial de que o quadro clínico do autor decorre de doença degenerativa na coluna vertebral, sem nexo com acidente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a condição de saúde do apelante caracteriza incapacidade temporária decorrente de acidente pessoal, apta a ensejar o pagamento da indenização securitária contratada, ou se se trata de hipótese excluída da cobertura por configurar doença de natureza degenerativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de seguro delimita expressamente os riscos cobertos, excluindo do conceito de “acidente pessoal” as doenças, inclusive as profissionais, ainda que provocadas ou agravadas por evento acidentário, salvo exceções não verificadas no caso concreto.

A perícia médica judicial constatou que o apelante apresenta quadro de espondiloartrose, discopatia degenerativa e protusões discais — alterações crônicas e degenerativas —, sem qualquer incapacidade funcional identificada, tampouco nexo causal com o suposto acidente de trabalho.

O evento descrito na CAT não atende aos critérios contratuais de acidente pessoal, por não se caracterizar como fato exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física.

A prova testemunhal produzida limita-se a relatar impressões subjetivas sobre o estado de saúde do apelante após o incidente, sendo insuficiente para desconstituir a conclusão técnica da perícia oficial.

A recusa da seguradora não se funda na alegação de doença preexistente omitida, mas na natureza do evento (doença degenerativa), o qual, por definição contratual e legal, não está coberto pela apólice de seguro de acidentes pessoais.

A cobertura securitária pressupõe equilíbrio contratual, sendo indevido obrigar o segurador a suportar risco não assumido contratualmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de seguro de acidentes pessoais não obriga o pagamento de indenização por incapacidade laboral decorrente de doença degenerativa, ainda que a manifestação clínica tenha ocorrido após evento laboral.

A caracterização de acidente pessoal exige a presença de evento externo, súbito, involuntário, violento e lesivo, nos termos contratualmente estipulados.

A prova pericial prevalece sobre testemunhos subjetivos quanto à existência de incapacidade funcional e ao nexo de causalidade com o alegado acidente.

A recusa de cobertura pela seguradora é legítima quando o risco invocado está expressamente excluído pela apólice.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 757; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de
apelação cível
interposta por
JADIR ROSA FERREIRA CAMPOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada em face da ora apelada
ALLIANZ SEGUROS S.A
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, em que se pretendia o pagamento de diárias por incapacidade temporária desde a data do acidente de trabalho sofrido, sob o fundamento de que a prova pericial demonstrou que a condição do autor decorre de uma doença degenerativa na coluna e não de acidente de trabalho, não havendo comprovação de incapacidade funcional.

Em suas razões (id. 12186114), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
o acidente de trabalho restou incontroverso, uma vez comprovado pela comunicação oficial do acidente e pela concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, preenchendo o requisito para a cobertura securitária;
(ii)
a seguradora não pode se eximir do pagamento alegando doença preexistente se não exigiu exames médicos prévios à contratação e não comprovou a má-fé do segurado;
(iii)
a conclusão do laudo pericial deve ser afastada, pois, além de ter sido realizado após mais de três anos da ocorrência do fato, desconsiderou a existência de nexo entre o acidente sofrido e a sua atividade profissional;
(iv)
a incapacidade laboral do autor, que era plenamente saudável antes do sinistro, foi desencadeada pelo evento acidentário ocorrido durante a jornada de trabalho, conforme corroborado por prova testemunhal.

Nesse contexto, a controvérsia recursal, essencialmente, consiste em decidir se a incapacidade para o trabalho narrada pelo apelante foi originada por um acidente de trabalho coberto pela apólice ou de doença, que é risco contratualmente excluído.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

A sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido, consignou que,
in litteris
:

“Logo, nota-se que o direito ao recebimento de diárias emerge quando o segurado é acometido por incapacidade temporária decorrente de acidente de trabalho que o impossibilite de exercer atividades relativas a sua profissão, situação que, desde logo, anuncio não evidenciar no caso em apreço.

Digo isto porque, consoante claramente se extrai do laudo pericial produzido a requerimento de ambas as partes nestes autos (fl. 224-233), “não foi evidenciado qualquer tipo de alteração ortopédica, redução ou incapacidade funcional”. Em verdade, concluiu o expert que o Requerente foi acometido por “espondiloartrose, discopatia degenerativa e protusões discais (alterações de caráter crônico degenerativo) em coluna lombar, doença comum na população que acomete indivíduos de qualquer profissão”.

Logo, é meu sentir que não há como considerar que a situação que acomete o Requerente - dores na coluna - tenha decorrido de acidente de trabalho, mormente em razão de execução de tarefa durante a jornada de trabalho, como pretende fazer crer por meio de sua peça inicial, porquanto largamente evidenciado que se trata de doença degenerativa e que não produz incapacidade laborativa, podendo acometer qualquer indivíduo no exercício de qualquer profissão.

Outrossim, é mister ressaltar que, por meio do exame médico realizado, além de não ter sido constatada a existência de incapacidade laborativa, mesmo que de forma temporária, de modo a justificar o pagamento da indenização de seguro pretendida, tal conclusão é, igualmente, alcançada e corroborada pela informação de que o Requerente, na data de realização da perícia (ano de 2019), encontrava-se em pleno labor na mesma empresa, atuando na função de operador de empilhadeira, o que evidencia sua plena capacidade para exercício de atividades relativas à profissão. (grifo próprio)”

Nesse panorama, tratando-se de um contrato de seguro, faz-se necessário observar o art. 757 do Código Civil, que dispõe que “p
elo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados
”
.

Assim, nas condições gerais do seguro (fls. 133/161), o conceito de “Acidente Pessoal” foi definido como:

“É o evento ocorrido com o segurado, com data caracterizada e perfeitamente conhecido, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como conseqüencia direta a Morte ou a Invalidez Permanente Total ou Parcial do segurado, ou que tome necessário tratamento médico [...]”

Da análise da CAT (fls. 18/20), o evento sofrido pelo apelante foi descrito da seguinte forma:

“O TPA Jadir Rosa Ferreira Campos de matrícula 1866 e CPF: 068.720.677-48 ao baixar para lonamento do caminhão sentiu dor na coluna que ocorreu 10:55H. O mesmo TPA alegou que o caminhão era baixo demais para a execução do serviço, tendo em vista que o mesmo abaixou de forma inadequada entre o guarda corpo da plataforma (START próximo ao SILO). Foi acionado a ambulância PROVIVA com atendimento imediato primeiro socorros as 11:14H, com saída do porto de Capuaba as 11:25H. Com chegada ao destino Clinica dos Acidentados em Vitória/ES as 14:40H, com acompanhamento do técnico de Segurança do Trabalho David Leonardo da Operadora Portuária Planet Sea. Avaliação de exames médicos não constataram nenhuma lesão na coluna, então o TPA foi medicado e liberado pelo médico. O TPA estava a serviço de Planet Sea LTDA.”

Ou seja, da descrição do incidente, nota-se que este não se enquadra em um evento “exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física”, posto que as dores na coluna foram originadas pelo “abaixar” do recorrente - que não configura ação diretamente externa, nem involuntária, nem violenta.

Soma-se a isso o fato de que foram expressamente excluídos do conceito de acidente os seguintes eventos (fl. 136):

Não se incluem no conceito de acidente pessoal:

a) as doenças, incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados septicérnicos e embolias, resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto; [...]

d) as situações reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como "invalidez acidentária", nas quais o evento causador da lesão não se enquadre integralmente na caracterização de invalidez pessoal.

Nesse sentido, consta do laudo pericial, elaborado por médico ortopedista (fls. 224/232), que “
se trata de quadro crônico degenerativo. Logo, é anterior ao acidente referido
” e que “
tais queixas referidas não possuem nexo com trabalho ou acidente sofrido na Requerida
”.

Nessa toada, também não merece prosperar o argumento de que, conforme precedentes do STJ, a seguradora não poderia se utilizar de recusa fundada em doença preexistente, uma vez que não teria exigido exames prévios.

Isso porque se trata de um seguro de acidentes pessoais, de modo que a recusa da seguradora não se funda na preexistência de doença omitida, mas sim na própria natureza do evento, que, segundo a prova técnica, é "doença" e não "acidente pessoal", de modo que qualquer doença, preexistente ou não, está excluída da cobertura.

Ademais, em que pese o recorrente alegue que a prova testemunhal seria apta a comprovar que a incapacidade laboral surgiu somente após o acidente, tal prova, embora válida para demonstrar a ocorrência do evento, mostra-se insuficiente para infirmar a conclusão técnica, pois se limita a narrar uma percepção subjetiva, sem aptidão para estabelecer diagnóstico ou nexo de causalidade.

No que tange à cobertura securitária, Gustavo Tepedino, em
Fundamentos do Direito Civil - Volume 3 (Contratos), 2020
, leciona que:

Não há, portanto, a assunção de todos os riscos correlacionados ao objeto segurado, nem a cobertura contra quaisquer sinistros que venham a incidir sobre a coisa.
Ao revés, os contratantes delimitarão os casos sujeitos à cobertura indenitária, e outros que estarão excluídos, estabelecendo-se, assim, o equilíbrio entre as prestações correspectivas.
Tal equilíbrio impossibilita
, por exemplo, que o segurado exija o pagamento da indenização sem que tenha pagado todo o prêmio devido;
ou, ainda, que o segurador seja chamado a suportar riscos que não constituem objeto da cobertura contratada.

Considerando, portanto, que a obrigação securitária é adstrita aos riscos predeterminados, que o instrumento contratual foi inequívoco ao delimitar o que se enquadraria como acidente, e, ainda, diante da expressa exclusão da cobertura de doenças, ainda que provocadas ou agravadas por eventual acidente, a negativa de cobertura revela-se regular, obstando o acolhimento da pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por JADIR ROSA FERREIRA CAMPOS e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para R$ 1.500,00, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)